Tribunal: TJBA
Processo: 8057188-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057188-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL LE SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. Direito
processual c
ivil. Recurso de
agravo interno em
agravo de instrumento
.
Execução de título
extrajudicial.
Cédula de Crédito Bancário
.

Prescrição trienal. Inteligência dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.
Inércia do exequente. Ausência de morosidade inerente ao mecanismo da justiça.

Inaplicabilidade da súmula 106 do
STF
.
Prescrição configurada. A
gravo
interno
provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de ID. 74146070
,
que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, preservando a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (ID. 69317290), afastando a alegação de prescrição intercorrente.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolher o recurso de agravo interno, dando integral provimento ao recurso de agravo de instrumento.

III – Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é clara ao dispor que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme enunciado da Súmula 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação".

4. A Lei Uniforme de Genebra, aplicável aos títulos de crédito, fixa prazo prescricional de três anos, conforme art. 70 da LUG e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. Precedentes.

5. O processo ficou paralisado por mais de três anos, sem qualquer movimentação efetiva por parte do exequente, configurando a inércia necessária para a declaração de prescrição intercorrente, inexistindo demonstração de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Precedentes.

6. O caso em análise não evidencia a falta de impulso oficial, elidindo a incidência da Súmula n° 106 do Superior Tribunal de Justiça.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação n°
8057188-57.2024.8.05.0000
, em que é agravante
RAFAEL LE SANTOS ANDRADE
e agravado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.